Tribunal: TJPA
Processo: 0800192-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800192-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO LOPES FERNADES FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ART. 121 C/C. ART. 14, II, DO CP – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO IPL E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORIDADE POLICIAL – RAZOABILIDADE – PECULIARIDADES DA COMARCA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente investigado pelo delito de homicídio tentado.

3.
Inocorrência de excesso de prazo na espécie, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se o suposto fato delituoso se deu em 08/12/2019, tendo sido preso em flagrante o paciente no dia seguinte, estando, ainda, o procedimento inquisitivo em vias de conclusão, ou seja, fora do prazo de 10 (dez) dias disposto na lei adjetiva penal.

Todavia, deve-se ponderar que, confirme explanado pelo Juízo, a comunicação do flagrante ao familiar, amigo ou advogado não se deu por desídia da autoridade policial, mas devido ao fato do próprio paciente não indicar pessoa alguma para ser comunicada, o que já atrasa a investigação.

Também pondera-se o fato de haver apenas um Escrivão na localidade, bem como a falta de internet e energia, corriqueiros na Comarca, ou seja, adversidades locais inerentes ao Município de Jacareacanga e sua distância.

Todos estes vetores, naturalmente, causam eventual delonga na conclusão das investigações, de modo que ainda se revela razoável o prazo conclusivo do Inquérito Policial.

Não há, portanto, como já concluído, qualquer excesso de prazo a ser sanado na presente via estreita.

4
. Ademais, como bem aportado pelo Juízo, constam presentes os requisitos do art. 312 do CPP na vertente, mormente a garantia da ordem pública, estampado no
decisum
segregatório Id. nº 2636097, dada a gravidade concreta da conduta criminosa supostamente praticada, o que evidencia a periculosidade do paciente, de modo a se proteger a integridade física e psíquica da vítima, restando descabidas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na vertente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Antonio Lopes Fernandes Filho.

Impetrante: Antonio Joao Brito Alves.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº:
0800192-35.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

ANTONIO JOAO BRITO ALVES
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
ANTONIO LOPES FERNANDES FILHO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA
.

Aduz o impetrante
que o Paciente foi preso em flagrante em 09/12/2019 às 12hs34min, em razão de agressão física contra sua companheira FABIANA MATOS DA SILVA, no dia 08 de dezembro de 2019, por volta das 20hs, o que configuraria, em tese, o crime de tentativa de homicídio previsto no art. 121 c/c art. 14, II, ambos do CPB. O flagrante foi homologado pelo douto juízo e decretado sua prisão preventiva, em 11/12/2019, sem que o flagrante tenha sido comunicado no prazo de 24 horas, além de não constar dos autos flagranteais comunicação da prisão do Paciente a seus familiares e exame de corpo de delito da suposta vítima.

Relata que às fls. 27/31, o Paciente apresentou pedido de relaxamento da prisão em flagrante em razão da não comunicação de sua prisão prazo de 24 horas, ausência de comunicação de sua prisão e seus familiares e recusa da suposta vítima em se submeter a exame de corpo de delito, o qual foi indeferido pelo juízo coator por entender que não houve qualquer prejuízo para o Paciente, eis que a prisão em flagrante teria sido comunicada no dia seguinte e em razão de a prisão só não ter sido comunicada aos familiares do preso em virtude deste ter se negado em informar familiares, além de estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, cuja decisão não foi juntada aos autos, mas segue anexo ao presente pedido.

Segue relatando que em 31/12/2019 às fls. 36/37, o Paciente protocolou pedido de revogação de prisão preventiva em razão da não conclusão do inquérito policial no prazo de 10 dias, em afronta ao art. 10 do CPP, ocasião em que já tinham se passados mais de 20 dias sem a sua conclusão ou qualquer pedido de dilatação ou prorrogação de prazo para sua conclusão. Desta feita, o Juízo coator indeferiu o pedido alegando que é perfeitamente justificável a demora na conclusão do inquérito quando se tratar da comarca de Jacareacanga.

Alega, em resumo, excesso de prazo na conclusão do IPL e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para conceder liberdade ao paciente, expedindo-se lhe alvará de soltura.

A medida liminar foi por mim indeferida, e no ato requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, requisitou informações de estilo à autoridade coatora.

Em 23/01/2020, consoante o Id. nº 2655884, a autoridade coatora prestou as informações devidas nos seguintes termos (
sic
):

“
O Delegado de Polícia desta Comarca comunicou a prisão em
flagrante do (a)(s) nacional(ais) ANTÔNIO LOPES FERNANES FILHO, no dia 09 de dezembro de 2019 pelo cometimento do(s) delito(s) tipificado(s) no art. 121, c/c art. 14, II, do CPB.

Consta que no dia 08/12/2019, por volta das 20h, a vítima e
seu esposo/agressor saíram para comer uma pizza, na praça principal (Cristina Ribeiro)
. Porém ao chegar no local o agressor começou a ingerir bebida alcóolica
excessivamente.

Consta que após comer a pizza o agressor ficou em um bar
chamado sinucão, onde permaneceu bebendo. Neste bar, enquanto estava com sua
sobrinha no colo, o agressor lhe desferiu um tapa, momento em que foi embora para sua casa acompanhada de seu primo e a esposa de seu primo e em seguida o seu companheiro.

Ao chegar na casa da prima, o agressor queria quebrar e queimar as coisas da vítima, em seguida pegou uma faca e tentou esfaquear a vítima, sendo este impedido por seu primo Eliédio. Embora o seu primo houvesse impedido o intento do agressor, a faca ainda perfurou o rosto da mesma, onde ainda foi necessário quatro pontos para fechar o corte.

Salienta-se que antes de chegar no hospital, o agressor ainda ameaçou a vítima, dizendo que ira matá-la se esta fosse à Delegacia.

Após o ocorrido a guarnição de polícia logrou êxito na apreensão do agressor, sendo este apresentado em seguida na Delegacia de Polícia Civil de Jacareacanga.

O advogado constituído nos autos peticionou requerendo o relaxamento da prisão em flagrante do indiciado, segundo este, relata que o indiciado foi apresentado após o prazo de 24h (vinte e quatro horas) a autoridade judicial, ademais a família do mesmo não foi comunicada sobre a prisão em flagrante, por fim alega que não há exame de corpo de delito nos autos.

Primeiramente, conforme fl. 14 do auto de prisão em flagrante, a comunicação do flagrante ao familiar, amigo ou advogado não se deu por desídia da autoridade policial, mas devido o mesmo não indicar pessoa alguma para ser comunicada, conforme certidão da autoridade policial nos autos, fl. 14.

Outrossim, embora não haja o exame neste momento, é cediço que a comunicação do flagrante é uma peça superficial em que há apenas comunicação da prisão em flagrante, visto que o IPL ainda não foi concluído.

Em análise do disposto do art. 306, do CPP (...).

Ora, o disposto no artigo supra, trata-se de uma regularização do instituto da prisão, não sendo causa de absoluta observância, pois em cada caso, exige-se um grau diferente de medidas a serem tomadas. Outrossim, a localidade muita das vezes é fator que impede o cumprimento deste dispositivo:

No caso em concreto, o indiciado tentou contra a vida de sua companheira, bem como ameaçou a mesma durante o trajeto até o hospital, por isso foi preso em flagrante.

Embora não houvesse a comunicação do flagrante no tempo indicado no art. 306, do CPP esta se deu no dia seguinte.

Ora em um local de difícil acesso, com apenas um Escrivão para manter as atividades normais de uma Delegacia bem como a falta corriqueira de internet e de energia, não se espera a mais pura perfeição no seguimento de todas as regras, principalmente cronológicas.

Ademais, ainda com todas estas adversidades, a prisão foi comunicada no dia seguinte, não havendo qualquer prejuízo para o indiciado, pois o flagrante foi convertido em preventiva.

Desta forma, levando em consideração as circunstâncias elencadas acima, bem como o fato de haver sido decretada sua prisão preventiva logo em seguida, vejo por superada a questão trazida a baila pela defesa, não devendo prosperar.

Destarte, para fins de decretação de prisão preventiva não se exige prova definitiva nem quanto à existência do crime nem quanto à autoria. Do contrário, haveria uma antecipação de julgamento.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva será decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GARANTIA DA APLICAÇÃO D ALEI PENAL E GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL), aliada à existência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, é recomendável a segregação cautelar.

Ademais, as formalidades positivadas no art. 304 e 306, são nortes de como deve proceder a prisão, visto que é um instituto de última ratio, e que por isso, merece atenção e destaque em nosso ordenamento, dada a gravidade operada por este instituto na vida das pessoas que serão segregadas.

Ademais, o crime em comento praticado pelo indiciado, causa impacto aos munícipes nesta pequena cidade, que reclamam pela resposta estatal, razão pela qual se faz mais do que necessária a custódia preventiva do acusado.

Com fundamento ao norte, a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, bem como o pedido de relaxamento da prisão preventiva do indiciado também foi relaxada.

Ademais, quanto ao pedido de revogação, este juízo decidiu manter a prisão preventiva do flagranteado, com fundamento também ao norte mencionado.

Outrossim, o crime praticado pelo indiciado, causa impacto aos munícipes, visto tratar de um crime bárbaro, onde possui grande repercussão nesta pequena cidade, que reclamam pela resposta estatal, razão pela qual se faz mais do que necessária a custódia preventiva do acusado.

Vale ressaltar que, embora até o presente momento as provas coligidas nos autos não tenham suporte apto suficiente para condenar o investigado, deve ser sopesado o fato de que prisão processual não antecipa culpa, pois, para a decretação da prisão preventiva não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do Réu.

Insta mencionar que o fato de possuir residência, bons antecedentes, per si, são insuficientes para conceder a liberdade provisória ao indiciado. Atualmente os autos encontram-se em fase de Inquérito, aguardando a Denúncia do Ministério Público
.”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o necessário relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente, excesso de prazo para formação de sua culpa e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação de exame de excesso de prazo não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo e inquérito policial possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, adversidade de comarcas distantes, etc.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se o suposto fato delituoso se deu em 08/12/2019, tendo sido preso em flagrante o paciente no dia seguinte, estando, ainda, o procedimento inquisitivo em vias de conclusão, ou seja, fora do prazo de 10 (dez) dias disposto na lei adjetiva penal.

Todavia, deve-se ponderar que, confirme explanado pelo Juízo, a comunicação do flagrante ao familiar, amigo ou advogado não se deu por desídia da autoridade policial, mas devido ao fato do próprio paciente não indicar pessoa alguma para ser comunicada, o que já atrasa a investigação.

Também pondera-se o fato de haver apenas um Escrivão na localidade, bem como a falta de internet e energia, corriqueiros na Comarca, ou seja, adversidades locais inerentes ao Município de Jacareacanga e sua distância.

Todos estes vetores, naturalmente, causam eventual delonga na conclusão das investigações, de modo que ainda se revela razoável o prazo conclusivo do Inquérito Policial.

Não há, portanto, como já concluído, qualquer excesso de prazo a ser sanado na presente via estreita.

Ademais, como bem aportado pelo Juízo, constam presentes os requisitos do art. 312 do CPP na vertente, mormente a garantia da ordem pública, estampado no
decisum
segregatório Id. nº 2636097, dada a gravidade concreta da conduta criminosa supostamente praticada, o que evidencia a periculosidade do paciente, de modo a se proteger a integridade física e psíquica da vítima, restando descabidas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na vertente.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 07/02/2020